Tribunal: TJSP
Processo: 1010292-27.2017.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de omissão quanto à aplicação do tema 996 do C. STJ, assim como os promitentes compradores estavam cientes dos prazos de construção do empreendimento. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Atraso configurado. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Alegação de omissão quanto à aplicação do tema 996 do C. STJ, assim como os promitentes compradores estavam cientes dos prazos de construção do empreendimento. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Atraso configurado. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010292-27.2017.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é parte embargante
Itaquiti Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda, Construtora Altana Ltda, e a parte
embargada Erick Alves Pereira, Keity Araujo Castro.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010292-27.2017.8.26.0068/50000 -
Voto no: 5302*allm
2/5
Voto no: 5302
Embargos de declaração no: 1010292-27.2017.8.26.0068/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Barueri
Foro de origem: Foro de Barueri
Vara de origem: 5a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Lucas Borges Dias
Embargante: Itaquiti Empreendimentos Imobiliarios SPE Ltda, Construtora
Altana Ltda
Embargado(a): Erick Alves Pereira, Keity Araujo Castro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Alegação de omissão quanto à aplicação do tema
996 do C. STJ, assim como os promitentes compradores
estavam
cientes
dos
prazos
de
construção
do
empreendimento. Caráter infringente ao recurso. Não
cabimento. Atraso configurado. Prequestionamento que
não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do
CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo
diploma. EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão de
fls. 674/682, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o v.
acórdão uma vez que, no caso concreto, não caberia a aplicação do tema 996 do C. STJ,
em razão da renda familiar dos embargantes (superior a R$ 8.000,00). Além disso,
alegam que os promitentes compradores estavam cientes de que o imóvel seria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010292-27.2017.8.26.0068/50000 -
Voto no: 5302*allm
3/5
construído nesta modalidade de financiamento crédito associativo, bem como foram
expressamente informados do prazo de conclusão da obra, inexistente a alegada
violação ao Código de Defesa do Consumidor.
Pois bem. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer, vez que pertinente outro recurso para proceder a alteração do julgado e a
consequente rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado entendimento
(nitidamente infringentes os presentes embargos).
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que o v. acórdão bem expôs a respeito das questões
ventiladas pelo embargante, vez que se observa perfeitamente o atraso nas obras do
empreendimento. Conforme disposto às fls. 680, o prazo para conclusão da obra seria
Set/16 (20 meses fls. 245 cláusula C6).
Tem-se que o fundamento do v.Acórdão para negar provimento ao
recurso do embargante não baseia-se estritamente no tema 996 do C. STJ, pois caso não
fosse considerado, em nada modificaria o mérito da ação, havendo atraso de qualquer
forma na conclusão das obras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010292-27.2017.8.26.0068/50000 -
Voto no: 5302*allm
4/5
Conforme alegado pela própria embargante, as chaves foram
efetivamente entregues em Julho/2017 (fls. 7 do recurso de embargos de declaração),
não havendo que se falar no alegado prazo de tolerância de 180 dias, vez que não
disposto em contrato, conforme súmula 164 deste E. TJSP:
"Súmula 164: É valido o prazo de tolerância não superior a
cento e oitenta dias, para entrega de imóvel em construção,
estabelecido no compromisso de venda e compra, desde que
previsto em cláusula contratual expressa, clara e inteligível".
Não aplicável, portanto, no caso em tela, referida súmula, vez que o
contrato de fls. 243/272, dispõe tão somente de prazo de prorrogação de 36 (trinta e
seis) meses (fls. 253), em se tratando de caso fortuito ou força maior comprovado, o que
não ocorreu.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010292-27.2017.8.26.0068/50000 -
Voto no: 5302*allm
5/5
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)